Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721571-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: GERSON GONCALVES DA CRUZ FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Marco Aurélio Bellizze, em decisão unipessoal (Id 56356342 - pp. 4/13), deu provimento ao recurso especial interposto pelo agravante para declarar que a competência, por ser relativa, não poderia ser declarada de ofício, consoante o teor da Súmula no 33 do STJ, e “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do feito”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento do agravo de instrumento, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora